Tribunal: CARF
Processo: 10410.002800/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002800/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.616 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
VALDIR ALVES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação judicial trabalhista
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002800/2009-33
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002800/2009-33

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/50):
Trata o presente de Notificação de Lançamento, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas IRPF/2005, ano-calendário 2004, na qual consta Glosa de compensação
de IRRF no valor de R$ 6.689,18.
Na impugnação apresentada, o Impugnante, alega, em síntese, que está apresentando
cópia dos DARF’s e do processo trabalhista os quais comprovam que foi descontado o
imposto de renda na fonte e que, portanto, a glosa do mesmo de sua declaração é
indevida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O direito à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF se restringe à
comprovação da retenção do mesmo.
Cientificado da decisão, em 23/04/2013 (fls. 65/66), o contribuinte, em
25/04/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 59), alegando que nunca trabalhou para
a empresa Artpack Impressão e Composição Gráfica Ltda., conforme se depreende de cópia de
folhas de sua CTPS, registrando que não tem condição de promover o pagamento do crédito
tributário apurado que, se mantido, poderá lhe prejudicar na recolocação no mercado de trabalho,
diante da exigência de ficha limpa para eventual contratação profissional.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002800/2009-33

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte decorrente de
processo judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a dedução indevida do IR Fonte, no valor de R$ 6.689,18,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 47/50) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 38/41), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva da dedução e/ou
compensação realizada, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa da dedução
pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sendo certo que o
rendimento tributável declarado é superior ao valor líquido recebido em face do acordo judicial
trabalhista ajustado, além do fato de que a responsabilidade pelo recolhimento do IR Fonte
ficou a cargo da reclamada, que por sua vez não apresentou DIRF demonstrando os valores
efetivamente pagos e/ou descontados no decorrer do ano de 2004 – me convenço do acerto da
decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 38/39), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Analisando a Declaração de Ajuste do contribuinte, fls. 32/36 verifica-se que o
contribuinte declarou ter recebido da pessoa jurídica Allpac Embalagens Ltda - CNPJ
62.042.874/0001-69 o valor de R$ 44.594,59, e que teve de descontos de Previdência
Oficial o valor de R$ 4.905,40 e de Imposto na Fonte o valor de R$ 6.689,18. Nada
declarou de pagamentos efetuados com custas judiciais e advogado, fls.35.
Em pesquisas efetuadas nos sistemas constata-se que o CNPJ informado pelo
contribuinte é da empresa Artpack Impressão e Composição Gráfica e que da
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002800/2009-33

empresa Allpac Embalagens Ltda o CNPJ é 04.648.575/0001-76 e que ambas as
empresas têm o mesmo responsável, que por esta razão talvez o contribuinte tenha se
equivocado na indicação do CNPJ ou tenha recebido outros rendimentos da
Artpack e lançou tudo como sendo da Allpac. Não dá para identificar com precisão
porque não há DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
O presente lançamento refere-se exclusivamente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF no valor de R$ 6.689,18, cuja compensação fora glosada por falta de
comprovação.
Na impugnação a única alegação do contribuinte é de que junta cópia dos DARFs e do
processo trabalhista os quais comprovam o desconto do imposto na fonte.
Verificando as cópias do processo trabalhista, fls. 10/21, constata-se que a empresa
envolvida na reclamação trabalhista, nos autos no 2176/1997, é a Allpac
Embalagens Ltda e que ficou acordado que a Reclamada (Allpac) pagará ao
Reclamante (Valdir) a quantia líquida de R$ 33.000,00, em nove parcelas mensais,
sendo a primeira vencível em 12/02/2004; repete-se no item 6 do acordo, que as partes
declaram que o valor pago ao Reclamante é liquido, ficando sob a responsabilidade da
Reclamada o pagamento dos valores relativos ao INSS e IRRF.
Se o valor do pagamento de Imposto de Renda ficou sob a responsabilidade da
Reclamada, no caso a Allpac, não pode o contribuinte abater em sua declaração o
valor do IRRF pago por aquela, caso tenha lançado como rendimentos o valor
liquido recebido.
O impugnante não apresenta a comprovação dos rendimentos, apenas informa ter
recebido o valor de R$ 44.594,59, como também não há DIRF não dá para saber se
além dos R$ 33.000,00 recebidos de reclamatória trabalhista teria recibo mais
algum rendimento que somam os R$ 44.594,59 informados. Não há um
demonstrativo de cálculo do valor bruto recebido e os valores descontados do
contribuinte.
Foram apresentadas três guias de recolhimentos, sendo duas relativas as contribuições
previdenciárias que somam R$ 5.313,49 (fls. 19, e 23/24) e apenas uma relativa ao
DARF-Simples, no valor de R$ 1.479,30 (fls.25).
Ou seja, se fosse possível abater o Imposto de Renda recolhido pela Reclamada,
apenas para argumentar, o valor seria de R$ 1.479,30 e não R$ 6.689,19 informado
pelo contribuinte em sua declaração de ajuste.
Desta forma, com base nos documentos apresentados não ficou comprovado que o
contribuinte teve imposto retido no valor de R$ 6.689,19, razão pela qual fica mantida a
referida glosa.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca da vinculação do IR Fonte declarado à fonte pagadora Allpac Embalagens
Ltda. – levando-se em conta a ocorrência de dúvida acerca da totalidade dos rendimentos
declarados que são superiores ao valor líquido recebido na ação judicial trabalhista, sobretudo
diante da ausência da apresentação de DIRF pela fonte pagadora, conforme, aliás, certificado na
decisão recorrida – indene de dúvida acerca da inocorrência de retenção tributária declarada,
correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002800/2009-33

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original